Tribunal: TJMT
Processo: 1018600-69.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018600-69.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), ELAINE GOLFETTO GONCALVES - CPF: 865.452.569-04 (EMBARGANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PONTO OU FALTA DE CLAREZA SOBRE A QUAL O ÓRGÃO JURISDICIONAL DEVERIA TER SE MANIFESTADO – NÃO OCORRÊNCIA - ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, NÃO SE ENQUADRANDO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 489, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - A omissão e a obscuridade são vícios que legitimam a interposição dos embargos de declaração sempre que houver ausência de apreciação de ponto ou decisões judiciais que resultam em falta de clareza ou objetividade.

2 - Não houve ausência de apreciação de ponto ou falta de clareza sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, e, inclusive, o acórdão foi suficientemente fundamentado, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

3 – Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELAINE GOLFETTO GONÇALVES
contra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo a penhora sobre o valor integral bloqueado (Id. 203610616).

A embargante sustenta que ocorreu omissão e obscuridade, pois a decisão deixou de analisar o que consta no art. 833 do CPC.

Assevera que
“preconiza os casos de impenhorabilidade dos bens do devedor. Neste dispositivo, é importante que seja pre-questionado os incisos IV e X, frontalmente violados nos autos, visto que houve bloqueio judicial de pensão por morte depositada em conta poupança, valores imprescindíveis para sobrevivência da embargante”
.

Assim, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de sanar a omissão e obscuridade apontadas
(Id. 205620673)
.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 208555676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ELAINE GOLFETTO GONÇALVES
contra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo a penhora sobre o valor integral bloqueado.

A embargante sustenta que ocorreu omissão e obscuridade, ao deixar o colegiado de citar e analisar sobre: (i)
“o que consta no art. 833 do CPC”
e (ii) “
houve bloqueio judicial de pensão por morte depositada em conta poupança, valores imprescindíveis para sobrevivência da embargante”
(Id. 205620673).

Após análise dos autos, observa-se que a decisão não padece de nenhum vício, pois foi perfeitamente fundamentada ao explanar sobre o valor penhorado, com a seguinte fundamentação (Id. 203610616):

“Assim, verifica-se dos documentos que instruem a sobredita petição que o valor constrito não é a única reserva da agradava, muito menos há comprovação de que aqueles valores bloqueados são de fato oriundo de pensão por morte.

De modo que, não há nos autos qualquer prova que o valor penhorado se trata de salário, auxílio previdenciário ou única reserva financeira destinada ao sustento da família do executado, tampouco que a quantia bloqueada se destina a compra de medicamentos, pagamento de aluguel ou compra de materiais indispensáveis a executada, mostrando ser adequado rejeitar o pedido de desbloqueio dos valores

[...]

Por fim, ressalto que o STJ confere interpretação restritiva ao inciso IV do art. 833 e afirma que a remuneração a que se refere o dispositivo é a última percebida, perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte.

Não é razoável, como regra, admitir que verbas alimentares não utilizadas no período para a própria subsistência sejam transformadas em aplicações ou investimentos financeiros e continuem a gozar do benefício da impenhorabilidade (Min. Nancy Andrighi, REsp 1.330.567-RS)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, reformando a decisão guerreada, a fim de manter a penhora sobre o valor integral bloqueado (R$ 4.154,66), com a liberação dos valores em favor da agravante”

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridades, contradições ou omissões em decisões judiciais, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço,
verifica-se nas linhas trazidas com a interposição do recurso o nítido propósito de rediscutir a matéria já debatida no julgamento da apelação.

Assim, entende-se que os embargos não se prestam a rediscutir matérias já decididas, servindo apenas para esclarecer pontos que estejam efetivamente omissos, obscuros ou contraditórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo integralmente a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024